Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Contemplando o título executivo judicial apenas o dever de restabelecimento do plano de saúde, sem menção a obrigação de pagamento de mensalidades, mostra-se inviável o início do cumprimento provisório de sentença visando o adimplemento de valores. Por conseguinte, ante a ausência do título exequendo, correto o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do pedido de cumprimento provisório (CPC, arts. 924, I, c/c 513).

2. Recurso conhecido e desprovido.